Tribunal: TJSP
Processo: 1002445-82.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – REALIZAÇÃO DE CiRURGIA – PEDIDO CUJO ATENDIMENTO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESCOLHIDA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – NECESSIDADE – CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE POR LTIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA.